Tribunal: TJES
Processo: 5001113-90.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001113-90.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
P
OSSE
I
LEGAL
DE
MUNIÇÕES

DE
USO
PERMITIDO
E DE USO RESTRITO
.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VETOR “CULPABILIDADE” CORRETAMENTE NEGATIVADO. ETAPA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Dosimetria. Primeira fase. Pedido de redução das penas-base, dos delitos de
po
sse
irregular

de munição de uso permitido
(
art.
1
2,

da Lei nº 10.826/03
)

e
posse ilegal de munição,

de uso

p
roibido
(
art.
1
6
,

da Lei nº 10.826/03
).

1.1. A elevada quantidade de munições intactas apreendidas, no total de 130 (cento e trinta), e de calibres diversos, justifica a análise desfavorável da baliza “culpabilidade”, merecendo maior censurabilidade o comportamento do réu. Precedente do STJ.

2.
Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão (
art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

2.1. A pretensão defensiva já foi alcançada, uma vez que o Magistrado reconheceu a incidência da atenuante da confissão, compensando-a integralmente, com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), na segunda fase dosimétrica.

3.
Requerimento
de fixação do regime inic
ial mais brando
.

3.1. A agravante da reincidência, justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, do CP. Precedente do STJ.

4.
Pleito de concessão da gratuidade de justiça.

4.1. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do acusado.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001113-90.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PABLO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES
,
contra a sentença (id 11011451), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-a pela prática dos crimes de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03), posse ilegal de munição, de uso proibido (art. 16, da Lei nº 10.826/03), em concurso formal (art. 70, do CP), e posse de droga, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, além da medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 5 (cinco) meses.

Em suas razões (id 11011482), a Defensoria Pública Estadual alega que, na fase do art. 59, do CP, quanto aos crimes de posse ilegal de munições, de uso permitido e de uso proibido, a baliza “culpabilidade” foi indevidamente negativada, e na segunda etapa, pretende que seja reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), com a modificação do regime prisional.

Subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento das custas processuais.

Contextualizando o
caso
, narra a denúncia que, no dia 08 de janeiro de 2024, o acusado tinha em sua posse e guardava em uma bolsa, em sua residência, situada no bairro Itararé, Vitória/ES, 81 (oitenta e uma) munições calibre .380 intactas, 49 (quarenta e nove) munições calibre 9mm intactas, 02 (dois) fones de ouvido para rádio comunicador, 02 (duas) bases para rádio comunicador, 01 (uma) bateria para rádio comunicador, 01 (um) aparelho celular Iphone e 01 (uma) bucha contendo a substância ilícita “MACONHA”, além de R$ 2.179,00 (dois mil, cento e setenta e nove reais) em espécie.

A defesa não questiona a materialidade e a autoria delitiva, requerendo, tão somente, a redução da pena aplicada.

No que se refere a alegação
, de que o vetor “culpabilidade” foi indevidamente negativado, quanto aos crimes de posse ilegal de munições, de uso permitido e de uso proibido (art. 12 e art. 16, da Lei nº 10.826/03), tenho que pretensão não merece prosperar.

Isto porque, a elevada quantidade de munições intactas apreendidas, no total de 130 (cento e trinta), e de calibres diversos, justifica a análise desfavorável da referida baliza, merecendo maior censurabilidade o comportamento do réu.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2.
A apreensão de elevada quantidade de munições (145 cartuchos de fuzil, calibre 7.62, marca CBC) efetivamente evidencia maior reprovabilidade na conduta do agente, motivo pelo qual autoriza a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 848.928/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 9/2/2021
, DJe de 18/2/2021.)

P
rosseguindo
, quanto ao pleito de aplicação da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), verifico que a pretensão defensiva já foi alcançada, uma vez que o Magistrado reconheceu a sua incidência, compensando-a integralmente, com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), na segunda fase dosimétrica.

I
ndo adiante,
o que se refere ao regime prisional, tenho que deve ser mantido o fechado, pois

a

agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), justifica a imposição do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §2º, do CP, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental nos EDcl no AREsp n. 2.209.206/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.

Por fim
, em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento das custas, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11381976),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o voto do E. relator, para negar provimento.